Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740356-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BLL INFORMÁTICA LTDA - ME, BRAYTNER CLAUDINO DA SILVA, LAURA BEATRIZ GONÇALVES SIMÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE VALORES NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 2.1 O caráter impenhorável das verbas salariais também se aplica aos valores atinentes ao auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal (Lei n. 13.982/2020), uma vez que tal auxílio se destina justamente a garantir a subsistência do beneficiário no período da pandemia pela Covid-19. 3. No caso dos autos, a dívida vindicada não possui natureza alimentar (Cédula de Crédito). Assim, ante o caráter impenhorável das verbas bloqueadas, resta acertada a decisão agravada que determinou a liberação de tais valores em sede de tutela de urgência, estando plenamente demonstrados os requisitos para sua concessão, nos termos do artigo 300, do CPC, não havendo que se falar em sua reforma. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a penhorabilidade de percentual do salário da parte recorrida para o pagamento de dívida de natureza não alimentícia. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, e OAB/DF 37.808 (ID 23497600). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005